Tribunal: TJSP
Processo: 2289246-91.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arts. 1o e 2o da Lei no 3.584, de 24 de agosto de 2020 e contra os arts. 1o e 2o da Lei no 36, de 21 de outubro de 2020, ambas do Município de Porto Ferreira. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam. Afastamento. Entidade de âmbito nacional que, ao teor de seu estatuto social atua em dezenove Estados e que discute normas que interferem na prestação de

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arts. 1o e 2o da Lei no 3.584, de 24 de agosto de 2020 e contra os arts. 1o e 2o da Lei no 36, de 21 de outubro de 2020, ambas do Município de Porto Ferreira. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam. Afastamento. Entidade de âmbito nacional que, ao teor de seu estatuto social atua em dezenove Estados e que discute normas que interferem na prestação de serviços de concessionárias de serviços de água e esgoto prestados por suas filiadas e, dentre as quais, do Município afetado pela normatização combatida. Precedentes da Corte. Preliminar afastada.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arts. 1o e 2o da Lei no 3.584, de 24 de agosto de 2020 e contra os arts. 1o e 2o da Lei no 36, de 21 de outubro de 2020, ambas do Município de Porto Ferreira, de iniciativa parlamentar que asseguram aos usuários dos serviços de água e esgoto do município de Porto Ferreira, o direito de aquisição e instalação de aparelho eliminador de ar em cada unidade independente servida por ligação de água e esgoto. Vício de iniciativa. Inocorrência. Tema 917 da C. Suprema Corte no sentido de que "não usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos". Não ocorrência, por outro lado, de invasão a competência reservada ao Alcaide, na medida em que as normas combatidas não cuidam de gestão ou organização administrativa, não criando obrigações, sequer imputando à Administração a responsabilidade pela aquisição dos equipamentos, que fica a cargo dos usuários. Competência do Município exercida dentro dos limites da predominância do interesse local.
Ação procedente.